Tribunal: TJBA
Processo: 8095504-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095504-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE

APELADO: MARIA ANTONIETA DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
NARA ELIDE DE CHRISTO OLIVEIRA, TAMIRES LEITE DE OLIVEIRA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por UNIMED-FERJ contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação movida por beneficiária de plano de saúde.

2. Pedido de custeio integral de cirurgia ortopédica no joelho, incluindo materiais descritos em relatório médico.

3. Sentença confirmou tutela provisória e determinou o custeio do procedimento, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, reconhecendo sucumbência recíproca.

4. Recurso pretende a redução da verba honorária, sob o argumento de que a obrigação é de fazer e a causa não possui complexidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa observam os critérios legais, considerando a natureza da obrigação e a complexidade da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz sentenciante fixou a verba honorária nos limites do art. 85, §2º, do CPC, observando o valor da causa, o grau de zelo profissional, a importância da demanda e o resultado obtido.

4. A base de cálculo utilizada, correspondente ao valor atribuído à causa, foi oportunamente estabelecida e não impugnada.

5. A jurisprudência do STJ orienta que a obrigação de fazer não impede a utilização do valor da causa como base de cálculo dos honorários, desde que respeitados os parâmetros legais.

6. Não se verificam ilegalidade, desproporcionalidade ou inadequação na fixação dos honorários, que foram fixados no percentual mínimo legal.

7. Honorários majorados em grau recursal para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários advocatícios em obrigação de fazer pode observar o valor da causa como base de cálculo, desde que respeitados os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

2. A majoração dos honorários em grau recursal é devida em caso de manutenção da sentença recorrida

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8095504-39.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e como apelada MARIA ANTONIETA DE JESUS COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .